Tribunal: TJBA
Processo: 8073626-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8073626-92.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: LUCIANA BITTENCOURT SANTOS

ADVOGADA: EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

ADVOGADOS: CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
LUCIANA BITTENCOURT SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
E Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
. A
A
utora
p
ostulou
a
declara
ção de
inexist
ê
n
cia

d
o débito inscrito indevidamente no
c
adastro de
i
nadimplentes e a condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a
Acionante
ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve comprovação da relação jurídica entre as partes; estabelecer se a inscrição da
Requerente,
em cadastro de inadimplentes, foi legítima;
e

determinar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual se
revela
por meio da biometria facial, dos documentos pessoais e das faturas emitidas, elementos suficientes para evidenciar a contratação.

4. A negativação se apresenta legítima, porque decorre do inadimplemento devidamente comprovado, caracterizando exercício regular de direito.

5. A inexistência de ilicitude na conduta do Réu afasta qualquer pretensão indenizatória, pois não há violação a direito da personalidade.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que, havendo relação jurídica e inadimplemento, a negativação não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo inaplicável a presunção do dano moral (
in re ipsa
).

7. A fixação de honorários advocatícios deve ser majorada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, dado o desprovimento do recurso, respeitados os limites legais e mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, I e II; 81; 85, §§2º, 3º e 11; 98, §3º

J
urisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 14.12.2017; TJ-BA, Apelação 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, pub. 10.11.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

______________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8073626-92.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
LUCIANA BITTENCOURT SANTOS
,
sendo

Apelado o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO
APELO
.